Tribunal: TCU
Processo: 005.820/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta do CNJ sobre a possibilidade de acumulação de aposentadoria com a titularidade de serventia e a subsequente aplicação individualizada do teto constitucional à soma dos rendimentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ministro João Batista Brito Pereira, sobre a possibilidade de acumulação de aposentadoria com titularidade de serventia extrajudicial, bem como acerca da aplicação do teto constitucional sobre os rendimentos, de forma individualizada ou em conjunto, na hipótese de ser permitida essa acumulação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso V, §§ 1o e 2o e art. 265 do RITCU; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que: 9.2.1. é cabível a acumulação de proventos de aposentadoria decorrente do exercício de cargo público efetivo com a titularidade de serviços notariais e de registro de serventia extrajudicial regida pelo artigo 236 da Constituição Federal; 9.2.2. em caso de acumulação de proventos de aposentadoria com a titularidade de serventia extrajudicial sob as condições acima especificadas (item 9.2.1), a incidência do teto constitucional previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/2003, abarca somente os proventos originados a partir do cargo público efetivo, não atingindo a figura do titular de serviços notariais e de registro e nem a retribuição percebida sob a forma de emolumentos, os quais ficaram excluídos da observância ao referido limite constitucional; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o fundamentam, ao consulente e ao Conselho Nacional de Justiça; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.